Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-94.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-94.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA RUBIA DE SA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS.
SERVIDOR CONTRATADO SOB REGIME REDA.
SALÁRIOS NÃO PAGOS.
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Marcos Moreira dos Santos, contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) como professor.

O autor alegou não ter recebido os salários dos meses de março, setembro, outubro e dezembro de 2015, requerendo o pagamento da quantia de R$4.161,08 e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu o direito ao recebimento dos salários, com atualização conforme o Tema 810/STF até 08/12/2021 e, após essa data, pela Taxa SELIC (EC nº 113/2021), rejeitando o pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Estado comprovou a quitação dos salários devidos ao servidor contratado sob o regime REDA, afastando a condenação ao pagamento dos valores reconhecidos na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a prestação de serviço, cabia ao ente público demonstrar o pagamento, fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os documentos administrativos apresentados pelo Estado configuram provas unilaterais, incapazes de demonstrar a efetiva quitação, não havendo recibo ou comprovante de depósito válido.

A ausência de pagamento dos salários devidos caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública (art. 884 do CC) e violação ao princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/1988).

A sentença observou corretamente o regramento quanto aos consectários legais, aplicando o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Diante da insuficiência probatória e da correção dos fundamentos de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Mantida a condenação ao pagamento dos salários de março, setembro, outubro e dezembro de 2015.

Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento:

“1. O ônus de provar o pagamento de salários a servidor contratado sob regime REDA compete à Administração Pública.”

“2. A ausência de prova idônea de quitação configura enriquecimento ilícito e impõe a manutenção da condenação ao pagamento das verbas.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000774-94.2019.8.05.0103, em que figura como apelante Estado da Bahia e como apelado Marcos Moreira dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.